Tribunal: TJMT
Processo: 1030429-13.2024.8.11.0000
Relator(a): CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030429-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), GERSON PEREIRA NUNES - CPF: 000.042.921-03 (AGRAVADO), GUSTAVO PINHEIRO DAVI - CPF: 022.445.561-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito Consignado c/c Inexistência de Débito e Pedidos de Tutela de Urgência, Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Danos Morais. A decisão agravada deferiu liminar para suspender os descontos no benefício previdenciário do agravado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), fixando prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência;
(ii) avaliar a razoabilidade e a proporcionalidade da multa diária fixada;
(iii) determinar a adequação do prazo fixado para cumprimento da decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência observa os requisitos do art. 300 do CPC, sendo evidenciada a probabilidade do direito pelo alegado desconhecimento da contratação e pela ausência de comprovação pelo banco agravante da regularidade do contrato.

O perigo de dano resta configurado pelos descontos mensais efetuados no benefício previdenciário do agravado, caracterizando impacto financeiro imediato e contínuo.

A multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), guarda proporção com a obrigação imposta e atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de visar compelir o cumprimento da ordem judicial, sem caráter punitivo. Do mesmo modo, o prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento é suficiente, considerando a simplicidade do procedimento, o qual é viável por meio eletrônico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível a manutenção da suspensão dos descontos em benefício previdenciário, na ausência de comprovação da regularidade do contrato, havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano.

A multa processual possui caráter coercitivo e deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visando ao cumprimento da obrigação imposta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 5304643-56.2024.8.09.0006, Rel. Des(a). Juliana Pereira Diniz Prudente, 8ª Câmara Cível, Publicação no DJ (S/R).

RELATÓRIO

CELIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco Pan S.A.
contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da
Ação de Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RCC) e Inexistência de Débito com pedido de Tutela de Urgência Antecipada c/c Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Danos Morais nº 1008225-51.2024.8.11.0007
ajuizada por
Gerson Pereira Nunes
, deferiu liminar para suspender o desconto, no contracheque do agravado, do valor referente à contratação de cartão de crédito consignado.

A agravante afirma que o prazo fixado de cinco (05) dias para o cumprimento da liminar é exíguo, pois “
quem coordena os descontos no benefício da parte agravada é a fonte pagadora, que possui procedimento interno específico para efetuar a suspensão dos descontos consignados em folha. Sendo assim, não depende exclusivamente da instituição agravante o atendimento à decisão proferida, mas também do fluxo da consignante, motivo pelo qual se deve considerar ínfimo o tempo estabelecido ao Banco.
”

Aduz que a multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) sem limitação é desarrazoada, pois esta somente pode ser admitida quando houver receio de ineficácia do provimento final, o que não se verifica no caso em apreço.

Sustenta que a periodicidade diária fixada para a multa é incabível, pois a medida pleiteada é para suspender descontos que são realizados mensalmente, assim, se ocorrer eventual descumprimento, somente ocorrerá novo lançamento no mês seguinte, de modo que a desobediência da ordem não ocorre com o decurso do tempo, mas sim a cada desconto efetuado.

Ressalta que o agravado não questiona a existência do contrato, mas apenas a modalidade da contratação, pois alega que o intuito era contratar um empréstimo consignado, contudo, foi realizado um contrato de cartão benefício consignado, de forma que “
o questionamento da modalidade por si só não é suficiente para suspender os descontos, dos quais o agravado sempre teve ciência que ocorreriam em virtude na negociação realizada.”

Requer o provimento do recurso a fim de revogar a tutela de urgência deferida na origem.

Subsidiariamente, pleiteia a majoração de prazo para trinta dias, para cumprimento da liminar, bem como a exclusão da multa arbitrada para a hipótese de descumprimento, ou ainda, a redução do valor da multa.

Requer, por fim, que seja expedido ofício ao INSS para cumprimento da liminar.

O pedido liminar foi indeferido (id. 248687151).

Sem contraminuta, conforme certidão de acostado ao id. 254223188.

É o relatório.

VOTO

CELIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)

Ressai do caderno processual que o agravado ajuizou
Ação de Declaração de Nulidade de Contrato c/c Inexistência de Débito
em desfavor da instituição financeira agravante.

Na incial, alegou desconhecer a contratação da operação de crédito n.º 764011080-0, sob a rubrica de reserva de cartão consignado (RCC), por meio da qual estão sendo descontadas parcelas no valor de R$ 43,25 (quarenta e três reais e vinte e cinco centavos) em seu benefício previdenciário referente ao negócio jurídico celebrado em 19/09/2022.

Assim, requereu a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos efetuados em seu benefício.

A juíza singular deferiu o pedido liminar a fim de suspender as cobranças referentes ao contrato em questão até decisão final da lide. Determinou, também, a intimação do banco agravante para o cumprimento da decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Determinou, ainda, a expedição de ofício ao INSS para suspender, imediatamente, o desconto mensal no benefício do agravado, o que motivou a interposição deste recurso.

Convém ressaltar, de início, que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão recorrida, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Consoante relatado acima, o agravado assegura que não firmou qualquer negócio jurídico com o banco agravante e, mesmo assim, foram efetuados descontos mensais em seu benefício previdenciário desde setembro de 2022.

Noutro sentido, o banco agravante não apresentou o mínimo de material probatório que possa embasar a pretensão recursal, como por exemplo, o contrato assinado pelo agravado que demonstre a regularidade da contratação.

Assim, não me convenci, em juízo perfunctório, de que o agravado tenha celebrado contrato com o banco agravante, devendo ser mantida a ordem de suspensão dos descontos em folha de pagamento, sob pena de pagamento de multa para o caso de descumprimento da ordem judicial.

Nessa linha de raciocínio, ainda que nesta fase inicial, forçoso reconhecer a plausibilidade do direito invocado pelo agravado na Instância singela.

Convém assinalar que não há perigo de irreversibilidade da decisão objurgada, vez que os descontos poderão ser restabelecidos caso seja demonstrada a legitimidade na contratação do serviço.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. ASTREINTES. VALOR MANTIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PERIODICIDADE CONSENTÂNEA COM A OBRIGAÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A ordem de suspensão dos descontos no benefício previdenciário da parte agravada, a título de cartão de crédito consignado, afigura-se escorreita, ante a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300, do CPC. 2. A probabilidade do direito vindicado reside na possibilidade do caso concreto se subsumir na Súmula 63 do TJGO, acerca da abusividade dos descontos realizados a título de reserva de margem consignada (RMC), advindo de contrato de cartão de crédito consignado. 3. O periculum in mora decorre da natureza alimentar da verba em que realizados os descontos mensais. 4. A multa arbitrada na decisão agravada, para o caso de descumprimento da ordem de suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando enriquecimento ilícito da parte. Inexistem, pois, motivos para excluí-la ou reduzi-la. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5304643-56.2024.8.09.0006 GOIÂNIA, Relator: Des(a). JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10.06.2024)

No que se refere ao valor da multa aplicada em caso de descumprimento, tenho que também não merece reparos, pois é cediço que constitui espécie de multa processual, a qual tem a finalidade de constranger a parte ao cumprimento da obrigação.

Desse modo, o seu objetivo é compelir o banco a cumprir obrigação específica fixada pelo juiz, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com dano que se possa experimentar caso não cumpra a determinação, não fomentando, todavia, o enriquecimento sem causa.

Em outras palavras, a multa visa o resultado prático da medida e não possui caráter punitivo, mas sim preventivo, com o escopo de impedir o descumprimento da decisão Judicial.

Na hipótese, a magistrada determinou a suspensão da cobrança das parcelas do contrato
em questão
,
concedeu ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento,
sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o que, no meu entender, guarda compatibilidade e simetria com os critérios supramencionados, de sorte que a multa só será aplicada em caso de descumprimento.

Ademais, o cumprimento da decisão judicial consiste em procedimento simples, uma vez que as comunicações se fazem integralmente por meio eletrônico, o que não demanda providência de alta complexidade, como alegado e não comprovado pelo agravante.

Por fim, quanto à expedição de ofício ao INSS, oportuno frisar que verifica-se que o referido ofício foi expedido em 04/10/2024 (id. 170958311), sendo desnecessária essa determinação.

Com tais considerações,
desprovejo
o recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025